Tribunal: TJDFT
Processo: 0749805-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749805-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLETO GALDINO DA SILVA FILHO AGRAVADO: CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CLETO GALDINO DA SILVA FILHO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (0721408-65.2022.8.07.0001) movido por CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA em seu desfavor. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, nos seguintes termos (ID 176002522): “Trata-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica suscitado por DAMIÃO FRUTUOSO DA SILVA em desfavor de MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S/A, MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA., AVANTI COMERCIAL EXPORTADORA S.A., 2M PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E HOLDINGS LTDA. e 2MC COMERCIAL EXPORTADORA DE MADEIRA LTDA. Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por CECIN SARKIS SIMÃO E CIA LTDA. em desfavor de CLETO GALDINO DA SILVA FILHO. Intimado a efetuar o pagamento de R$ 12.598,89, o executado apresentou impugnação, aduzindo que efetuou o pagamento dos aluguéis dos meses de 11/11/2021, 11/12/2021, 11/01/2022 e 11/02/2022 e que são devidos somente os aluguéis dos meses de março a maio de 2022. Aponta débito de R$ 7.038,44. A exequente se manifestou ao id 170389835, aduzindo que a ação de despejo foi distribuída após a data constante do recibo de id 169039564 e que na contestação oferecida na fase de conhecimento não foi feita qualquer menção a esse pagamento. Assim, entende que a questão não pode novamente ser discutida. Afirma ainda que o recibo não esclarece a que débito locatício se refere. Intimado a juntar comprovante de pagamento, o executado se manifestou aduzindo que o documento juntado com a impugnação comprova o pagamento. Novamente intimado, o executado quedou-se inerte. Decido. Com razão a exequente. O documento de id 169039564 - Pág. 1 não indica os meses de referência dos aluguéis que teriam sido pagos. Esse documento não se presta a comprovar o pagamento dos aluguéis vencidos nos meses de novembro/2021 a fevereiro/2022. Rejeito a impugnação. Fica a exequente intimada a trazer planilha atualizada do débito e a indicar bens passíveis de penhora. Prazo de 15 dias. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões, o agravante pugna pelo deferimento de tutela de urgência para suspender o trâmite do cumprimento de sentença n.o 0721408-65.2022.8.07.0001 até final decisão deste recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que sejam declaradas quitadas as parcelas locatícias anteriores a 05/04/2022, até o limite do valor pago, notadamente os alugueres dos meses de 11/11/2021, 11/12/2021, 11/01/2022 e 11/02/2022. Narra que, na origem, a execução versa sobre alugueres do período de 11/11/2021 a 11/07/2022. Aduz que, em sede de impugnação, juntou comprovante de pagamento de alugueres, no valor de R$ 4.090,00, datado de 09/04/2022 e assinado por empregada da exequente. Ressalta que, intimado a se manifestar acerca do recibo, o exequente não impugnou o documento em si, limitando-se a arguir a intempestividade da apresentação e a requerer que o executado comprovasse o efetivo dispêndio em favor da empresa exequente. Argumenta que o respectivo pagamento foi feito em dinheiro, e que o recebimento dos alugueres na forma demonstrada é prática da agravada. Sustenta que o comprovante de pagamento atende aos requisitos legais, notadamente o art. 320 do CC, devendo prevalecer a boa-fé do devedor que apresenta o comprovante. Defende que, consoante disposição do art. 422 do CC, o pagamento realizado se deu em relação às parcelas anteriores a 05/04/2022, até o limite do valor pago, ou seja, referente aos meses de 11/11/2021, 11/12/2021, 11/01/2022 e 11/02/2022, devendo ser reconhecida, no mínimo, a compensação entre os valores pagos e a dívida executada, haja vista o documento ser claramente um recibo de pagamento de alugueres (ID 53673220). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e dispensa o recolhimento de preparo ante à gratuidade de justiça deferida (ID 161079063). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, o cumprimento de sentença apresentado está embasado em sentença de parcial procedência proferida em ação de despejo liminar com cobrança de aluguéis, na qual o devedor foi condenado ao pagamento do débito contratual de R$ 9.069,39, que, atualizado, passou a perfazer a monta de R$12.598,89 (ID 162323651). Compulsando-se os autos, é possível verificar que o valor reconhecido como devido em sentença diz respeito ao período de 11/11/2021 a 11/07/2022 (ID 138101754), com o que assentiu o requerido em sua contestação na ação de conhecimento, aos 09/08/2022, sendo que, na oportunidade, não houve qualquer alegação de pagamento parcial (ID 133228644). Já em sede de cumprimento de sentença, o executado apresentou impugnação alegando excesso de execução em virtude de quitação anterior, ao tempo em que juntou recibo de pagamento no valor de R$4.090,00, datado de 05/04/2022 e assinado por Valéria Prazeres, com carimbo da requerida. Aduziu que o pagamento corresponde aos alugueres dos meses de 11/11/2021, 11/12/2021, 11/01/2022 e 11/02/2022, com os acréscimos legais, estando em aberto apenas os alugueres dos meses de 11.03.2022, 11.04.2022 e 11.05.2022. Em que pesem os argumentos apresentados, não se mostram presentes os requisitos para o deferimento da pretensão do agravante, especialmente a demonstração de probabilidade do direito, entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. Inicialmente, tem-se que o documento colacionado é genérico e não indica os meses de referência dos aluguéis que teriam sido pagos, sendo insuficiente para, por si só, autorizar a conclusão de que se trata dos mesmos cobrados no cumprimento de sentença em questão. Soma-se a isto o fato de que o documento vem desacompanhado de qualquer comprovante de depósito em favor da exequente (ID 169039564). O agravante sustenta que tal se deve ao fato de a quantia ter sido paga em dinheiro, e que a signatária do recibo era empregada da exequente, responsável pelo recolhimento dos alugueres, mas já não trabalha na empresa e ainda não pôde ser localizada. As alegações, entretanto, carecem de verossimilhança, vez que o pagamento de tal quantia em espécie foi ignorado pelo devedor em sua contestação. Ainda que não houvesse, à época, localizado o respectivo documento, causa estranheza a ausência de menção ao fato, sendo que a tabela apresentada como correta pelo executado englobou a totalidade dos meses exigidos. Nesse cenário, importa destacar que o art. 322 do CC não autoriza a interpretação de que as parcelas referentes a 11/11/2021, 11/12/2021, 11/01/2022 e 11/02/2022, com os acréscimos legais, teriam sido pagas apenas pelo fato de o recibo estar datado de 05/04/2022. Isto porque, na hipótese, não se fala em presunção de estarem solvidas as quotas anteriores, pois já havia o reconhecimento expresso acerca do débito referente às mesmas. Destarte, a controvérsia acerca da probabilidade do direito vindicado não autoriza o deferimento da tutela pretendida. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. É cediço que não é possível discutir, em agravo de instrumento, matérias não suscitadas no primeiro grau de jurisdição, ou já decididas de forma favorável à agravante sob pena de supressão de instância e/ou falta de interesse recursal, respectivamente. 2. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. A existência de controvérsia quanto à probabilidade do direito da agravante, e a não demonstração da lesão grave ou de difícil reparação, afastam a presença dos elementos necessários ao deferimento da tutela pretendida. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (07363593320238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, publicado no PJe: 20/11/2023). -g.n. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 23 de novembro de 2023 18:27:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador